Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. NATUREZA PROPTER REM. OBRIGAÇÃO DO PROMITENTE-COMPRADOR. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL X RELAÇÃO JURÍDICA LEGAL. EFETIVA IMISSÃO NA POSSE IRRELEVANTE.
1. As dívidas de condomínio têm natureza propter rem, ou seja, aderem à coisa e não à pessoa que as contraiu, sendo exigíveis por elas mesmas, independentemente de quem seja o seu proprietário ou do momento em que se iniciou o exercício da posse. 1.1. Diante disso, nada obsta que a obrigação pelo seu pagamento recaia sobre aquele que figura como titular de promessa de compra e venda de imóvel, sendo irrelevante a data em que houve a efetiva entrega das chaves, restando ao atual proprietário agir regressivamente contra o seu antecessor.
2. Recurso conhecido e provido.